Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-65.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo usado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor e da seguradora, sua assistente.

Alegação de quebra de peças do motor e câmbio, dentro do período de garantia. Perícia conclusiva pela ausência de vício ou falta de manutenção do veículo, considerando que o problema está relacionado à impacto do

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo usado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor e da seguradora, sua assistente.

Alegação de quebra de peças do motor e câmbio, dentro do período de garantia. Perícia conclusiva pela ausência de vício ou falta de manutenção do veículo, considerando que o problema está relacionado à impacto do veículo em corpo estranho na pista. Sentença de improcedência mantida.

Seguradora, assistente simples, que responde apenas pelas custas processuais, não pela verba honorária (art. 94 do CPC).

Recurso do autor não provido e da seguradora, parcialmente provido.